Tribunal: TJES
Processo: 0008323-98.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008323-98.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: CLARO S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (CLARO). RECURSO DESPROVIDO (PROCON).

1.
Destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
3.
Da análise dos autos, embora a dosimetria administrativa, a princípio, encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observou os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
4.
Redução efetuada pelo magistrado da instância primeva que atente aos referidos princípios e à finalidade pedagógico-punitiva da sanção, não comportando modificação.
5.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes.
6.
Recurso do
PROCON conhecido e desprovido. Recurso da Claro conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Procon Estadual e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Claro S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008323-98.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CLARO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714-A, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A
APELADO: CLARO S.A., INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714-A, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
recursos de
Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos
, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, integrada pelo julgamento dos embargos, que julgou parcialmente procedent
e o pleito inicial para reduzir a multa administrativa aplicada pelo Procon para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), além de condenar as partes ao pagamento de custas pro rata e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em suas razões de apelo, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON sustenta, em suma,
(i)
que a sentença se revela incompatível com a lei, que prevê critérios objetivos da legislação local para fixar a penalidade administrativa;
(ii)
que a dosimetria da multa atende ao comando legal, não ofendendo a razoabilidade e proporcionalidade; e
(iii)
que não cabe ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo.

Por sua vez, a Claro S.A., em suas razões (ID 8764507), requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência mínima do pedido, ou, subsidiariamente, que os honorários advocatícios devidos pelo PROCON sejam fixados sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem.
Considerando as razões veiculadas pelas partes e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal para julgamento dos recursos é verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, assim como a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial

dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.
(TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Na origem, a Claro
S/A propôs ação anulatória
pretendendo o reconhecimento da nulidade da multa que lhe foi aplicada pelo PROCON nos autos do Processo Administrativo nº 0114.041.166-6, em razão de infração consumerista, ou, subsidiariamente, a redução
do valor da
penalidade, que totalizava R$ 7.347.377,74 (sete milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos)
.

O procedimento administrativo em questão decorreu de reclamação apresentada por consumidor acerca de supostas cobranças indevidas pela empresa apelante, ao deixar de fornecer informação adequada e clara sobre os serviços, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, e deixar de realizar o cumprimento à oferta
.

N
o
que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o mencionado artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Diante disso, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o magistrado sentenciante entendeu por bem reduzir a multa aplicada em questão para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), reconhecendo a exorbitância da penalidade no caso concreto.

Da análise detida dos autos, acabei por alcançar o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, porquanto o valor original da multa, de R$ 7.347.377,74 (sete milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) mostra-se realmente excessivo para a reprimenda pretendida.

Com efeito,
embora a dosimetria administrativa esteja,
a priori
, em consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada pela Autarquia estadual não observou os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, extrapolando manifestamente de seu escopo pedagógico/sancionatório.

Rememoro que, consoante jurisprudência assente desta Corte, é lícito
ao Poder Judiciário exercer

“
controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto”
1
.

Aliás, não obstante a irresignação da parte, o
quantum
estabelecido pelo magistrado de primeiro grau (R$ 70.000,00 – setenta mil reais) revela-se suficiente, em meu sentir, para atender à finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC, sendo inclusive superior ao patamar usualmente fixado por este Eg. Tribunal em casos análogos. Vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Por derradeiro, quanto aos ônus sucumbenciais, entendo terem sido adequadamente distribuídos pelo magistrado sentenciante de forma “
pro rata
”, não havendo que se falar em sucumbência mínima da empresa requerente se a penalidade administrativa foi declarada subsistente, embora tenha sofrido redução judicial.

De outro lado, em relação a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevalece o entendimento nesta Câmara segundo o qual “
[...] a sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte; 3. O proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios; [...].
2

Neste particular, merece sutil reforma os honorários advocatícios fixados em sentença, eis que melhor atende aos requisitos do artigo 85 do CPC a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, que para a requerente corresponde à diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido, enquanto para o PROCON, ao valor final da multa estabelecida.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Quanto ao apelo da CLARO S.A., nos termos da fundamentação acima,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a base de cálculo dos honorários suportados pelo requerido PROCON, no proveito econômico obtido pela requerente (CPC, art. 85, § 3º, inc. I), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância ora estabelecida para a penalidade reduzida
.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação: 08/10/2020)

2
Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0026156-90.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão virtual de julgamento do dia 16/09/2024 ao dia 20/09/2024:

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator.